Tribunal: TJBA
Processo: 8123956-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123956-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), relativas a dívida prescrita, e negou o pleito de indenização por danos morais, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão de informação referente a dívida prescrita mantida no SCR/SISBACEN; (ii) verificar se a manutenção de tal informação configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção de informação relativa a débito prescrito em cadastro de informações de crédito viola os §§ 1º e 5º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, os quais vedam a divulgação de dados negativos após o prazo de cinco anos ou consumada a prescrição.

4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, uma vez que suas informações influenciam na concessão de crédito ao consumidor, atraindo a aplicação da proteção consumerista.

5. O registro de dívida prescrita, ainda que em sistema com regime jurídico próprio como o SCR, configura excesso no exercício do direito de crédito e esvazia a finalidade da prescrição, devendo ser excluído para evitar perpetuação indevida da informação negativa.

6. A inexistência de prova quanto à disponibilização das informações para terceiros ou de efetiva restrição de crédito decorrente da inscrição afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença, julgando procedente em parte o pedido inicial, para determinar a exclusão das informações acerca da dívida prescrita ora discutida do registro da parte autora no SISBACEN/SCR, julgando improcedente o pleito de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8123956-59.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RODRIGO MARQUES DA SILVA
, e, como apelado,
NEON PAGAMENTOS S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)